Tribunal: STF
Processo: HC 153083
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 24.262/2018.
    Em 20.4.2018, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, julguei extinto o presente habeas corpus sem resolução de mérito, mas concedi de ofício a ordem para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedesse a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexaminasse, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    O Ministério Público Federal, por intermédio da referida petição, manejou agravo regimental com o objetivo de que ‘a quantidade de droga apreendida com o paciente, os 280 g de maconha, possa ser usada pelo TJ/SP, quando do refazimento da pena, para graduar o percentual de minoração da pena do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como para fins do juízo quanto ao regime prisional inicial e quanto à substituição da pena’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, após a Corte Estadual redimensionar a pena do paciente para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, o Juízo da Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente, nos autos do Processo nº 0021893-65.2016.8.26.0041, declarou, em 08.10.2019, “extinta a punibilidade em relação a pena privativa de liberdade e de multa impostas ao sentenciado Valmir de Melo Ferreira” dado o cumprimento integral da reprimenda.
    Na hipótese, aplicável o entendimento sufragado na Súmula 695 desta Suprema Corte, segundo o qual “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 
    Desse modo, evidente a perda de objeto do presente recurso, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora